Tribunal: TJMT
Processo: 0002790-03.2018.8.11.0047
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002790-03.2018.8.11.0047
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (EMBARGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), MARIANA PAIXAO DE SOUZA - CPF: 293.216.621-20 (EMBARGANTE), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO), ELIAS CUSTODIO PEREIRA - CPF: 018.067.471-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (EMBARGADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MÊS DE REFERÊNCIA DA TABELA FIPE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002790-03.2018.8.11.0047

EMBARGANTE: MARIANA PAIXAO DE SOUZA

EMBARGADAS: RENAULT DO BRASIL S/A E SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MARIANA PAIXÃO DE SOUZA
, em face do V. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para substituir a condenação de restituição integral do valor do veículo pela indenização correspondente à diferença entre o preço originalmente pago e o valor de revenda obtido no mercado à época da alienação.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão relevante no julgado, ao argumento de que o acórdão, ao determinar a apuração da indenização com base na Tabela FIPE da época da alienação do veículo, não especificou o mês exato da tabela a ser considerada, o que, no seu entender, inviabilizaria a liquidação do julgado.

Defende que a data da alienação não foi comprovada nos autos, sendo apenas mencionada de forma vaga pela autora em resposta ao perito, quando afirmou ter vendido o automóvel sem indicar o mês da transação.

Assim, a ausência de definição da data exata da alienação comprometeria a precisão da indenização, uma vez que a Tabela FIPE sofre variação mensal, sendo imprescindível a fixação do período de referência.

Diante disso, requer a integração do acórdão para que conste expressamente o mês a ser utilizado como base da Tabela FIPE para fins de cálculo da indenização devida, a fim de evitar futuras discussões em sede de cumprimento de sentença e assegurar a liquidez do julgado (Id. 306883356).

Devidamente intimadas, as embargadas RENAULT DO BRASIL S/A e SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. deixaram de apresentar contrarrazões, embora devidamente intimadas para tanto (Id. 324573855).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADA – MÉRITO – ALIENAÇÃO SUPERVENIENTE DO BEM – RESTITUIÇÃO PARCIAL – DANO MATERIAL – MANUTENÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alienação do bem viciado durante o curso do processo não impede o prosseguimento da ação nem a reparação por perdas e danos decorrentes do vício.

A restituição deve ser parcial, correspondente à diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado do bem no momento da alienação, a fim de evitar enriquecimento indevido.

As despesas com locação de veículo, transporte e hospedagem, se vinculadas à privação do bem com defeito, configuram dano emergente indenizável.

A privação prolongada do uso de veículo novo por vício oculto e repetidas falhas na reparação caracteriza abalo moral indenizável.”

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido expressamente indicado o mês de referência da Tabela FIPE a ser utilizado para apuração do valor de revenda, o que, segundo afirma, inviabilizaria a liquidação do julgado e a determinação do montante indenizatório.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já apreciada ou à obtenção de novo pronunciamento jurisdicional com caráter modificativo do julgado.

No caso em exame, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, pois o acórdão embargado foi expresso ao determinar que o valor de revenda a ser considerado para o cálculo da indenização deverá observar a Tabela FIPE da época da alienação do veículo, parâmetro suficiente e objetivo, cuja aplicação prescinde de maior detalhamento.

A decisão, ao fixar “a Tabela FIPE da época da alienação”, estabelece critério claro e preciso, remetendo a apuração concreta do mês correspondente à fase de cumprimento de sentença, ocasião em que se poderá verificar, à luz das provas constantes dos autos e da documentação pertinente, a data efetiva da alienação do bem e o valor de mercado correspondente.

Ressalte-se que o julgado embargado analisou de forma minuciosa a prova dos autos, reconhecendo a alienação do veículo e adequando a condenação para refletir a diferença entre o valor pago e o valor de mercado na época da venda, em conformidade com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), não havendo qualquer lacuna a ser suprida.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026